Tribunal: TJMT
Processo: 0002485-69.2006.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002485-69.2006.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (EMBARGANTE), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), MIRTES TEREZINHA RIZZOTTO - CPF: 028.811.426-48 (EMBARGADO), GILMAR LUIZ CHIARELLO - CPF: 453.546.859-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
RECURSO

PARCIALMENTE ACOLHIDOSEM ALTERAÇÃO DO JULGADO
.

1-
Não há omissão e/ou contradição no julgado que aprecia de forma clara e expressa todas as teses de defesa e, fundamentadamente, as rejeitam.

2- Constatada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado. Na hipótese, para sanar o vício, registrou-se que o 6.º parágrafo do voto condutor passou a ter a seguinte redação:
“Foi expedida a Carta de Intimação ao representante legal da empresa Exequente/Apelante, no endereço indicado na petição inicial, que foi recebida em 17/12/2019 e, transcorreu in albis”
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002485-69.2006.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela empresa
Bio Soja Fertilizantes Ltda.

A Embargante alega que no Acórdão de Id. 96946472, há contradição e omissão.

Aduz que no voto consta que a Carta de Intimação dirigida à Embargante foi assinada por Vanessa Eugênio; contudo, esse é o nome da funcionária dos Correios, e que, na verdade, o campo destinado à assinatura do recebedor está em branco e àquele destinado ao nome legível consta caligrafia ilegível.

Assim, no entender da Embargante, esses fatos comprometem a prova de que a carta tenha sido entregue à Apelante, motivo pelo qual é possível a interposição do Recurso Integrativo.

Em sequencia, a Recorrente argumenta que seu advogado não foi intimado duas vezes para dar andamento ao feito. Afirma que a intimação pessoal não ocorreu e que, portanto, deve ser suprimida a omissão e aclarada a contradição.

Contrarrazões no Id. 99829953.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021